Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701867-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA SIMOES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 24648726), interposta por ALESSANDRA SIMOES DANTAS, representada por seu genitor LUCIANO GOMES DANTAS, em face da sentença ID 24648724 que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0701867-63.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 28342506. A parte Apelante, ALESSANDRA SIMOES DANTAS, em Petição de ID 31376107, informa que houve o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Intimei a parte Apelada, DISTRITO FEDERAL, em despacho de ID 31487149 para tomar ciência da Petição e apresentar manifestação quanto a mesma. Em resposta, o Apelado apresentou Petição (ID 31933065) informando que o pedido foi julgado improcedente e que esta Relatoria indeferiu a liminar recursal, razão pela qual nada há a cumprir de sua parte. Decido. Ante o exposto, nada a deferir quanto ao requerimento da Apelante, visto que não há nos autos determinação de cumprimento de obrigação pela Apelada, conforme decidido em sede liminar de ID 28342506, que mantenho pelos seus próprios fundamentos. Desse modo, recebo o pedido como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anteriormente exposto em decisão fundamentada. Certifique-se o decurso do prazo recursal, tendo em vista que o pedido em referência não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022 17:06:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador